Tribunal: CARF
Processo: 13971.902423/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902423/2014-34
ACÓRDÃO
1002-003.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA DE
MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a
imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na
preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902423/2014-34
2
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB, complementando-o em seguida:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ (Exercício 2011 - 01/01/2010 a 31/12/2010). O
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 41828.92909.300913.1.302-
4651.
Analisadas as informações prestadas e considerando que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, não ficou
demonstrada a totalidade das retenções na fonte declaradas pela contribuinte e
utilizadas para a composição do saldo negativo do período.
Assim, em 08/10/2014, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 185),
cuja decisão homologou parcialmente o PER/DCOMP no 15248.59136.290814.
1.3.02-2030. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
425.244,30.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902423/2014-34
3
Cientificado, via postal, dessa decisão em 16/10/2014 (fl. 177), bem como da
cobrança dos débitos declarados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em
06/11/2014, manifestação de inconformidade às fls. 2 a 6, acrescida de
documentação anexa.
A contribuinte esclarece que durante a fiscalização do direito creditório em
comento todas as informações relacionadas aos lançamentos contábeis das receitas
foram prestadas. Em relação às retenções na fonte efetuadas pelas pessoas jurídicas
“Banco Brascan”, “Banco do Brasil” e “Bunge Açúcar e Bioenergia”, glosadas
com a motivação “não comprovou contabilização das receitas”, apresenta cópias de
registros fiscais e aponta o número da conta contábil de resultado a que se refere o
registro.
Consultas aos sistemas da Receita Federal demonstram que o direito creditório em
análise foi objeto de análise manual pela Autoridade Tributária competente, antes
de ter sido proferido o Despacho Decisório (fl. 189).
Em sua defesa a contribuinte traz aos autos documentação probatória relativa a
supostas retenções na fonte realizadas pelas pessoas jurídicas “Banco Brascan”,
“Banco do Brasil” e “Bunge Açúcar e Bioenergia” e não consta nos autos
documentos que demonstrem que esses documentos já teriam sido analisados pela
autoridade Tributária competente na fase de Fiscalização.
Tendo em vista o Princípio da Verdade Material, análise efetuada, os documentos
trazidos aos autos pela interessada e a competência da Delegacia da Receita
Federal de Blumenau para homologar as declarações de compensação transmitidas
pelos contribuinte de sua jurisdição (art. 69 da IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012), os autos foram encaminhados à DRF de origem para que, em
diligência, fosse confirmada a possibilidade das retenções na fonte supostamente
efetuadas pelas pessoas jurídicas “Banco Brascan”, “Banco do Brasil” e “Bunge
Açúcar e Bioenergia” serem utilizadas na composição do saldo negativo apurado
no ano-calendário 2010.
Em atendimento à diligência solicitada, a DRF Blumenau/SC emitiu a Informação
Fiscal (fls. 218 a 225).
Verificado que não constava nos autos a ciência da contribuinte relativa à
Informação Fiscal, os autos retornaram à DRF de origem.
A interessada teve ciência da Informação Fiscal por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante à Receita Federal,
ciência esta realizada por seu procurador 177.143.888-62 - Leandra de Medeiros
Costa Minineli, em 08/04/2016 às 10:02:04, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
A contribuinte não se manifestou acerca do resultado da diligência.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB, acórdão
n. 03-70.822, de 19 de maio de 2016 (fls. 233 a 237), conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902423/2014-34
4
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL/IRPJ
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição
sine qua non para a restituição em análise, resta inviável o reconhecimento do
direito creditório pela autoridade administrativa.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No Recurso Voluntário (fls. 243 a 249) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Reitera que relativamente às receitas do Banco Brascan – CNPJ 33.923.111/0001-
29, os lançamentos correspondentes encontram-se na Conta Contábil de Resultado 4402010104 –
Result. Partic. Fundo de Investimento.
- Afirma que no tocante às receitas das aplicações financeiras no Banco do Brasil,
estas encontram-se lançadas na Conta Contábil de Resultado 4301020102.
- Entende que quanto ao IRRF do mútuo com a empresa Bunge Açúcar e Bioenergia,
os lançamentos ocorreram na Conta Contábil de Resultado 3501030109, não se podendo afirmar
que não há IRRF a recuperar ou receita correspondente, quando o próprio extrato de rendimentos
atesta estas informações.
Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se o crédito
pleiteado e homologando a compensação remanescente.
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902423/2014-34
5
VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 03-70.822 - 4a Turma da DRJ/BSB se deu em 30/05/2016 (fl.
241), sendo o recurso voluntário apresentado em 22/06/2016 (fl. 242). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recurso Voluntário consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
Saldo Negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2011 (Ano-Calendário 2010), no valor de R$
425.244,20 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte
centavos), resultante de retenções na fonte (IRRF).
O Despacho Decisório (fl. 185), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sob o fundamento de que as retenções na fonte no montante de R$ 317.747,93
(trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) não
restaram confirmadas, conforme abaixo:

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902423/2014-34
6

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902423/2014-34
7
A recorrente impugnou, tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto no
Recurso Voluntário apenas os valores de retenções glosadas conforme tabela abaixo:
FONTE PAGADORA
CNPJ
Código Receita
Valor IRRF - PER/DCOMP
Valor Glosa
Banco do Brasil S/A
00.000.000/0001-91
3426
37.061,64
37.061,64
Banco Brascan S/A
33.923.111/0001-29
5232
140.990,03
140.990,03
Bunge Açúcar e Bioenergia Ltda
08.948.365/0001-54
3426
811.530,45
136.123,27
TOTAL
314.174,94
O contribuinte não apresentou qualquer prova, fato ou esclarecimento referente às
outras retenções não homologadas, ou seja, não contestou as retenções que a autoridade
tributária considerou não comprovada, conforme tabela a seguir:
FONTE PAGADORA
CNPJ
Código Receita
Valor IRRF - PER/DCOMP
Valor Glosa
Centrais Elétricas Brasileiras S/A
00.001.180/0001-26
3426
25,97
25,97
Caixa Econômica Federal
00.360.305/0001-04
3426
19,84
19,84
Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda
06.059.962/0001-00
3426
97.607,94
3.000,00
Unibanco – União de Bancos S/A
33.700.394/0001-40
3426
18,83
18,83
JS Administração de Recursos S/A
43.826.833/0001-19
6800
44,84
44,84
Banco Safra S/A
58.160.789/0001-28
3426
272,79
272,79
Itaú Corretora de Valores S/A
61.194.353/0001-64
5557
23,27
23,27
Banco Santander S/A
90.400.888/0001-42
3426
167,45
167,45
TOTAL
3.572,99
O artigo 17 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, considera-se não impugnada, ou seja, não se
instaurou o litígio em relação a ela:
Portanto, torna-se definitivo, na via administrativa, o despacho decisório na
questão relativa a não confirmação do IRRF no montante de R$ 3.572,99, na composição do saldo
negativo do IRPJ.
Sobre o questionamento das retenções efetuadas pelo Banco do Brasil, a
interessada informa que estão lançadas na conta contábil de resultado no 4301020102.
Entretanto, a Autoridade Tributária, tanto no Relatório Fiscal (fls. 194 a 211) que acompanha o
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902423/2014-34
8
Despacho Decisório, quanto na Informação Fiscal (fls. 218 a 225) de diligência baixada pela 4a
Turma da DRJ/BSB, afirma que tal conta de resultado foi analisada, mas que as referidas receitas
não puderam ser confirmadas nesta conta, pois não se identificou a escrituração das respectivas
receitas.
No que tange ao IRRF relativo aos rendimentos pagos pela empresa Bunge Açúcar e
Bioenergia Ltda, a recorrente aponta que os lançamentos estão na conta contábil de resultado no
3501030109. Aqui, também, a Autoridade Fiscal confirma que tal conta foi analisada, concluindo-
se pela não confirmação do IRRF relativo a estas receitas, pois não comprovam a apropriação de
receitas financeiras ou de IRRF a recuperar, ao contrário, indicam apropriação de despesas
financeiras ou IRRF a pagar.
Quanto as retenções efetuadas pelo Banco Brascan, a interessada diz que estão
lançadas na conta contábil no 4402010104. A Autoridade Tributária informa que, mesmo a
contribuinte sendo intimada para tal durante a apreciação da DCOMP, não apontou a conta em
que as respectivas receitas teriam sido alocadas, glosando, assim, as respectivas retenções.
A recorrente apresentou juntamente à Manifestação de Inconformidade
documentação probatória relativa a supostas retenções na fonte realizadas pelas pessoas jurídicas
“Banco do Brasil”, “Banco Brascan” e “Bunge Açúcar e Bioenergia Ltda” (fls. 07 a 13). Tal
documentação traz contas de resultado que já foram analisadas no decorrer do processo.
Verifica-se que a conta contábil no 4402010104, agora apontada pelo contribuinte,
não identifica a escrituração de qualquer receita relacionada com o Banco Brascan. Tais
documentos anexados no recurso, não se mostram suficientes para justificar sequer uma
diligência para investigação mais apurada dos fatos, tendo em vista que a Recorrente não explica e
não aponta de forma cristalina nestes lançamentos, como e o porquê estariam relacionados à
comprovação da existência do crédito pretendido, mas simplesmente afirma que: “relativamente
às receitas do Banco Brascan (CNPJ no 33.923.111/0001-29), os lançamentos correspondentes
encontram-se na Conta Contábil de Resultado 4402010104 – Result. Partic. Fundo de
Investimento.”
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Não é aceitável a tentativa da Recorrente de transferir ao Fisco a obrigação de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido, visto que esta responsabilidade é dela,
conforme estabelecem os diplomas legais retro mencionados.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902423/2014-34
9
Desse modo, era imprescindível que a Recorrente produzisse prova capaz de
demonstrar o montante e a composição dos rendimentos financeiros que teriam sido percebidos,
a sua contabilização e correlação com os valores retidos a título de imposto de renda retido na
fonte, bem como que as receitas foram oferecidas à tributação no ano-calendário em questão,
ônus do qual não se desenvencilhou.
A teor do artigo 170 do Código tributário Nacional (CTN), é imprescindível para a
compensação tributária que o crédito do contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e
liquidez. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da RFB quanto à possibilidade de o
contribuinte compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do direito há de ser comprovada
pela comprovação documental do quantum compensável. No presente processo, não há
elementos que permitam concluir pela liquidez e certeza do crédito.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo por que adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art.
114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 264
DF CARF MF
Original